Tribunal: CARF
Processo: 13864.720148/2018-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.720148/2018-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.500 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de julho de 2023
Recorrente
COLINAS COMERCIO DE OTICA E JOIAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
FALTA DE INTERESSE DE AGIR E DE LEGITIMIDADE DA PARTE.
A pessoa jurídica apontada no lançamento na qualidade de contribuinte não
possui interesse de agir nem legitimidade para questionar a responsabilidade
tributária solidária atribuída a terceiros, nos termos da Súmula CARF no 172.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. CONSTITUIÇÃO SOCIETÁRIA POR
INTERPOSTAS PESSOAS. MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO.
A constituição de empresa por interposta pessoa, visando dissimular o limite de
faturamento para fins de manutenção da tributação no regime do Simples
Nacional, constitui fraude passível do agravamento da multa de que trata o §1o
do artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996. Inteligência da Súmula CARF no 34.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, i) conhecer parcialmente
do Recurso Voluntário para, na parte conhecida, a ele negar provimento, ficando preteridos os
demais argumentos apresentados pela parte, por serem incompatíveis com os fundamentos
adotados no voto; ii) determinar que se proceda à vinculação dos presentes autos aos do processo
no 13864.720040/2018-91, que trata da exclusão do regime do SIMPLES NACIONAL.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.720148/2018-83
Fl. 1507
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.500 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720148/2018-83

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Luciano
Bernart, Jandir Jose Dalle Lucca e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário interposto face ao v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador-BA, via do qual foram
confirmados integralmente os lançamentos objeto dos autos de infração relativos à contribuição
para outras entidades e fundos) e à contribuição previdenciária da empresa e do empregador,
lavrados em decorrência da exclusão da empresa contribuinte do regime do Simples Nacional,
mantendo a imputação de responsabilidade tributária para o sujeito passivo CLOVIS FINGER.
2.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
Trata-se de Autos de Infração lavrados em nome do Contribuinte em epígrafe para a
constituição dos seguintes créditos tributários:

Fl. 1508
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.500 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720148/2018-83

2. De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, fls. 1.234/1.256, o presente processo de
constituição de crédito tributário se refere a lançamento de contribuições previdenciárias
patronais devidas pela empresa incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título aos segurados empregados e contribuintes individuais, mais a contribuição
destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho e às contribuições
patronais devidas a outras entidades e fundos - Terceiros.
3. A base de cálculo é a remuneração paga, devida ou creditada aos segurados empregados e
contribuintes individuais que trabalharam para a empresa, conforme declarada nas próprias
GFIP entregues pela Contribuinte. A empresa S&D COMERCIO DE JOIAS - RELOGIOS E
OTICA LTDA, CNPJ n° 01.960.587/0001-43, foi excluída do Simples Nacional através de
Termo de Exclusão do Simples Nacional n° 83/2018, de 22/08/2018, conforme Representação
Fiscal constante do processo administrativo n° 13864.720040/2018-91, tendo os efeitos da
exclusão iniciados a partir de 23 de julho de 2007, por incorrer em situações que configuraram
hipóteses de vedação ao ingresso no regime e, também, ter sido constituída por interpostas
pessoas, nos termos dos art. 3°, § 4°, inciso V, e art. 29, incisos IV e §1°, da Lei Complementar
(LC) n° 123, de 14 de dezembro de 2006, observadas as suas respectivas alterações.
4. O sócio de fato, CLOVIS FINGER (CPF 369.461.099-53), conforme detalhado na
Representação para exclusão do Simples Nacional, fls. 1158/1178, utilizou-se de uma extensa
rede de interpostas pessoas a fim de ludibriar o fisco e se beneficiar de tratamento tributário
diferenciado por meio do Simples Nacional. Tal conduta motivou sua exclusão daquele modelo
tributário, por ter infringido os incisos V, § 4°, art. 3° (administrar mais de uma empresa, desde
que o somatório das receitas brutas ultrapasse o limite estabelecido) e IV, art. 29 (constituição
de empresa por interpostas pessoas), ambos da LC n° 123/06. Assim, a Autoridade Lançadora
responsabilizou solidariamente pelo crédito tributário o Sr. CLOVIS FINGER nos termos do
inciso III, art. 135 da Lei n° 5.172/66 (Código Tributário Nacional), por infração deliberada à
LC n° 123/06.
5. A multa de ofício (75%) foi qualificada e aplicada em dobro nos termos do art. 44, inciso I,
§1°, da Lei n° 9.430/96.
6. O Contribuinte e o sujeito passivo solidário, CLOVIS FINGER, foram cientificados dos
Autos de Infração em 07/12/2018, por via postal, fls. 1334/1335, e também por edital em
26/12/2018, fls. 1336/1337. Em 08/01/2019, o Contribuinte apresentou impugnação, de fls.
1341/1384, alegando, em síntese, o que se segue:
6.1. A impugnação foi apresentada no prazo legal.
6.2. É um equívoco a inclusão do Sr. Clóvis Finger como responsável tributário, posto que
jamais figurou no contrato social da impugnante, bem como nunca exerceu qualquer poder de
gerência, sendo que a administração se dá de forma autônoma e independente através de seus
sócios.
Fl. 1509
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.500 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720148/2018-83

6.3. Inexiste sociedade de fato, pois a mera exploração do mesmo ramo de atividade e
compartilhamento de nome fantasia não seria capaz de gerar responsabilidade ao Sr. Clóvis
Finger.
6.4. A autuação retrata grave equívoco, pois excluiu a impugnante do sistema Simples de
forma arbitrária, baseando-se em argumentos equivocados, bem como atribui responsabilidade
tributária a pessoa que jamais exerceu qualquer poder de gerência ou mesmo tenha figurado
nos quadros societários.
6.5. Por outro lado, igualmente absurda a alegação de que “utilizou-se de uma extensa rede de
interpostas pessoas a fim de ludibriar o fisco e se beneficiar de tratamento tributário
diferenciado por meio do Simples Nacional”, pois a impugnante foi gerida exclusivamente por
seus sócios.
6.6. É incabível a atribuição de ser sócio de fato, bem como de utilizar de interpostas pessoas,
sobre pessoa que jamais constou no contrato social e que nunca exerceu poder de gerência.
6.7. O Sr. CLOVIS FINGER jamais figurou no contrato social, sendo que a empresa foi
constituída e gerida exclusivamente por seus sócios.
6.8. Refuta a Representação Fiscal para Fins Penais, pois não ficou evidenciado que ele tenha
se utilizado de subterfúgios, pois os atuais sócios encontram-se devidamente indicados na
autuação.
6.9. É inconcebível que pessoas físicas sejam responsabilizadas pessoalmente com seu
patrimônio diante dos débitos tributários das sociedades às quais não mais integram. É evidente
que as sociedades e as pessoas que a compõem e que a administram possuem personalidade
jurídica distinta e independente podendo haver a invasão do patrimônio da pessoa física em
hipóteses restritas e excepcionais delimitadas na legislação vigente e devidamente
comprovadas.
6.10. Portanto, ausente a comprovação de excesso de poder, é de rigor o imediato afastamento
e a exclusão do Sr. CLOVIS FINGER, na figura de sujeito passivo e responsável tributário da
autuação.
6.11. Conforme amplamente relatado na manifestação de inconformidade (autos do processo n°
13864.720040/2018-91), cuja decisão ainda se aguarda e que mantém suspensa a exigibilidade
da presente autuação, razão não existe para a exclusão da autuada do regime de tributação do
Simples Nacional.
6.12. Diante de tudo o que foi apresentado, outro caminho não há, se não o total cancelamento
do ato declaratório e a manutenção da autuada no regime de tributação Simples Nacional.
Neste condão a presente autuação deverá ser integralmente cancelada, pois todos os impostos
devidos em razão das operações comerciais da autuada foram recolhidos e não há diferenças a
serem cobradas.
6.13. A Manifestação de Inconformidade apresentada contra a exclusão do Simples Nacional
deverá cancelar integralmente o ato declaratório e manter a autuada no regime Simples
Nacional, pois nela restou demonstrado de forma cabal e irrefutável a total ausência de
qualquer grupo econômico e que a contribuinte opera de forma independente e dentro dos
rigorosos critérios exigidos para o efetivo enquadramento do SIMPLES NACIONAL
determinados pela legislação vigente. Tece largas considerações quanto ao tema, trazendo
doutrinas e jurisprudência.
6.14. Coroando as incoerências, a fiscalização elaborou individualmente os Autos de Infração.
Se ocorreu "a equiparação com grupo econômico", a autuação deveria observar o somatório do
conhecido faturamento de todas as empresas envolvidas e proceder a uma única autuação,
assim não agindo provoca um erro processual insanável. Talvez tal atitude num rasgo de
sinceridade fiscal, seja para encobrir a ausência no processo de qualquer elemento
comprobatório da principal regra caracterizadora do grupo econômico, qual seja, "a de
confusão econômica financeira, e o real beneficiário desses valores", pois inexistiram
indagações ou questionamentos sobre tal ponto em todo o processo de fiscalização.
6.15. A Impugnante sempre manteve sua receita bruta dentro dos limites legais e sempre
preencheu os requisitos necessários para o seu efetivo enquadramento no Simples Nacional.
Fl. 1510
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.500 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720148/2018-83

6.16. A contribuinte não praticou qualquer ato capaz de efetuar a exclusão do Simples Nacional
e por conseqüência não existe razão para a aplicação do presente auto de infração. Expõe
acerca do Simples Nacional.
6.17. A imposição da multa qualificada de 150% por evidente intuito de fraude tem caráter
excessivo, sendo desproporcional, confiscatória, além do razoável e atentatória ao princípio da
moralidade. O Sr. Agente Fiscal, para fundamentar a sua equivocada interpretação, alegou que
a contribuinte utilizou de subterfúgios para encobrir os verdadeiros responsáveis pela empresa,
porém a pessoa indicada como responsável não consta no contrato social, e não detém nenhum
poder de gerência. Transcreve doutrinas e jurisprudências.
6.18. Outrossim, ainda menos razão existe para a manutenção da multa qualificada, pois a
mesma foi aplicada de forma totalmente injusta e indevida, pois bem, ao abandonar a
tecnicidade e expertise próprias e vinculadas da fiscalização federal, a autuação se baseia numa
representação produzida fora dos muros da RFB, no entanto, a sua transformação em
lançamento fere princípios fundamentais da atividade de fiscalizar, que objetivam a
constatação de eventual atividade contrária a legislação e suas vinculações financeiras e
econômicas, devendo sempre comprovar eventual ilícito. Por todo o exposto, caso não seja o
entendimento de cancelamento integral da autuação, a multa qualificada deverá ser revista em
decorrência dos critérios da razoabilidade e dos princípios constitucionais.
6.19. Assim, restando comprovada a total legalidade no enquadramento do SIMPLES
NACIONAL, bem como da interpretação equivocada sobre grupo econômico e constituição
por interpostas pessoas, deverá ser aceita a impugnação, cancelando integralmente a autuação,
bem como afastando o Sr. CLÓVIS FINGER da condição de sujeito passivo e após o efetivo
julgamento da manifestação de inconformidade apresentada, que seja cancelada a integralidade
da presente autuação.
6.20. Outrossim, por total ausência de cabimento, que seja integralmente afastada a aplicação
de multa qualificada.
6.21. Isto posto, requer que esta Delegacia digne-se admitir, conhecer e prover a impugnação
ao lançamento tributário, afastando integralmente a autuação imposta, tudo isso como forma da
mais ilibada justiça.
7. Em 09/05/2019, o Contribuinte apresentou petição, fls. 1390, em que argumenta ter recebido
o comunicado Cadin n° 2246412, referente ao processo n° 13864.720148/2018-83, e o
comunicado Cadin n° 2246411, referente ao processo n° 13864.720147/2018-39, e requer a
atualização do sistema visto que houve despacho solicitando a suspensão da cobrança.

3.A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora/MG
houve por bem julgar parcialmente procedente a impugnação oportunamente apresentada
unicamente pela empresa contribuinte, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/12/2014
SOLIDARIEDADE. INTERESSE COMUM.
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal são solidariamente responsáveis pela mesma.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
E DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO
RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições incidentes sobre
as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados a
seu serviço.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a constitucionalidade ou
legalidade de ato normativo em vigor.
Fl. 1511
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.500 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720148/2018-83

PROVA DOCUMENTAL. OPORTUNIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, ressalvados os casos específicos descritos
no § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO
A diligência requerida pelo impugnante pode ser indeferida pela autoridade julgadora se esta
considerá-la desnecessária, por constarem dos autos os elementos suficientes para a análise
conclusiva.
PUBLICAÇÕES
E
COMUNICAÇÕES
ENDEREÇADAS
AO
PROCURADOR.
INDEFERIMENTO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço postal fornecido pelo próprio
contribuinte à Secretaria da Receita Federal do Brasil para fins cadastrais ou eletrônico
autorizado. Dada a inexistência de previsão legal, indefere-se o pedido de endereçamento das
intimações ao procurador.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

4.Inconformados, a empresa contribuinte e o Responsável Solidário Clovis Finger
interpuseram Recurso Voluntário comum, via do qual, em breve resumo, deduziram as seguintes
alegações:
- Da inclusão do responsável tributário:
 o presente auto de infração se encontra alocado exclusivamente no espaço
(e-CAC) da pessoa jurídica, sendo que no espaço destinado a pessoa
física do Sr. Clovis Finger não se encontra qualquer referencia ou
possibilidade de apresentar impugnação especifica;
 é de clareza solar que o pleno exercício de defesa deve ser cumprido
através da Contribuinte principal, pois somente a esta é franqueado
acesso eletrônico ao processo;
 não figura no contrato social da empresa S&D COMERCIO DE JOIAS-
RELÓGIOS E ÓTICA LTDA., que conta com a administração exclusiva de
seus sócios e com poderes expressos de gerência;
 a manutenção do responsável tributário retrata grave equívoco, pois não
restou comprovado ser sócio de fato;
 a Contribuinte conta com sócios, devidamente relacionados no contrato
social e com poder de gerência;
 tendo em vista o evidente desrespeito aos princípios legais,
principalmente na inclusão de pessoa estranha a sociedade como
responsável tributário, a responsabilidade tributária deve ser afastada e
o Sr. Clovis Finger excluído da presente demanda;
- Da exclusão do Simples Nacional:
 no recurso voluntario apresentado na representação para exclusão do
Simples Nacional, os argumentos utilizados para a exclusão da Recorrente
do Simples Nacional são frágeis e não podem ser mantidos;
Fl. 1512
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.500 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720148/2018-83

 demonstrou de forma clara e objetiva que na mais perfeita lisura, sempre
elaborou sua escrita de forma criteriosa, responsável e pautada dentro dos
mais rígidos critérios da legalidade;
 a utilização de informações constantes em site para servir como principal
elemento de convicção de existência de grupo econômico é frágil e pueril;
 estratégias de marketing e de divulgação de marca não podem ser capazes
de alterar a verdade fática e muito menos as relações de direito;
 a contradição existente é evidente e em hipótese alguma pode ser ignorada,
pois causa enorme estranheza utilizar-se de informação de site, como
principal elemento de convicção, a indicação de existência de 42 lojas e
entender que apenas 13 compõem o grupo econômico;
 esta simples análise demonstra de forma clara e objetiva o grave equivoco
nas interpretações que geraram a autuação e que forma ignoradas no
julgamento da impugnação apresentada;
 diante das fragilidades da representação para exclusão do Simples
Nacional, deverá ser integralmente cancelado, mantendo a Recorrente no
referido regime, pois resta demonstrado de forma cabal e irrefutável a
TOTAL ausência de qualquer grupo econômico, bem como que a
contribuinte opera de forma independente e dentro dos rigorosos critérios
exigidos para o efetivo enquadramento do SIMPLES NACIONAL
determinados pela legislação vigente;
 a Recorrente jamais integrou de fato um grupo econômico, pois sempre
operou de forma independente das demais lojas indicadas na autuação;
 efetivamente não existe prova suficiente para demonstrar a ocorrência de
grupo econômico;
 a própria composição societária derruba por si a equivocada alegação de
utilização de interpostas pessoas. É de clareza solar que pessoa que não
mais integral o quadro societário não pode ser interpretada como sócia de
fato, incluída como sujeito passivo e responsável tributários;
 a inclusão de ex-sócio, não mais detentor de cotas sociais, como sócio de
fato e responsável tributário, demonstra grave contradição e obriga o total
cancelamento da autuação;
 cita doutrina relativa à caracterização de grupo econômico;
 no direito positivo é o Direito Comercial que define grupo econômico,
através do artigo 265 da Lei 6.404/76 (Lei das S/A’s). A partir de uma
análise do referido dispositivo, podemos dizer que o grupo seria uma
união entre as sociedades participantes, cujo objetivo econômico
específico estará em se obrigarem a combinar recursos ou esforços para a
realização dos respectivos objetos, ou a participar de atividades ou
empreendimentos comuns, situação em que uma empresa exerce, direta ou
indiretamente, o controle sobre as demais;
 para a configuração do grupo econômico, devemos avaliar a existência de
uma unidade diretiva comum, bem como prova consistente desta
existência, essencial para a formação de grupo de empresas;
Fl. 1513
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.500 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720148/2018-83

 cita jurisprudência do CARF a respeito dos critérios relevantes para
configuração de grupo econômico de fato;
 as ilações indicadas no r. Acórdão não comprovam efetivamente que o Sr.
Clovis Finger era o verdadeiro sócio da Empresa excluída do Simples
Nacional;
 as procurações indicadas também não comprovam a ocorrência de
unicidade de controle. Conforme esclarecido, a outorga de procuração
decorria de estratégia comercial, com objetivo na facilitação de
negociação com fornecedores e aquisição de produtos em melhores
condições;
 também se demonstra equivocada a analise interpretativa de termos
contidos na procuração, pois muito do teor ali contido decorre de termo
padrão utilizado pelo cartório, mas que não demonstram exatamente uma
finalidade discutida entre outorgante e outorgado;
 a maciça desqualificação dos sócios, das demais empresas que
supostamente compõem o grupo econômico, também não são capazes de
comprovar a existência de grupo econômico;
 apesar da insistência em desqualificar os demais sócios, todas as situações
atribuídas a eles não os impossibilitam de praticarem os atos do comércio.
O fato de eventualmente terem vínculo empregatício com outra empresa
não é fator impeditivo para constituírem a sua própria empresa;
 a comprovação de grupo econômico decorre obrigatoriamente da
ocorrência
de
três
elementos
(unidade
de
controle/unidade
econômica/confusão patrimonial), sendo que os argumentos de unidade de
controle são frágeis e os demais inexistentes. Assim, ausente a efetiva
comprovação de que tenha ocorrido confusão patrimonial, a interpretação
de formação de grupo econômico fica fragilizada e despida de
razoabilidade;
 o trabalho de Auditoria Fiscal compreende um arcabouço ilimitado de
atitudes e procedimentos técnicos, que devem evidenciar a transformação
de um indício ou vários indícios em uma prova, que é o único elemento de
convicção fiscal capaz de dar sustentação ao lançamento tributário;
 a fiscalização, mediante uma denúncia recebida da Policia Civil, como
muito bem definida “produzida e efetuada fora dos muros da Receita
Federal”, tratou a mesma como definitivamente PROVA E NÃO COMO
INDICIO, dando ao documento a conotação de verdade absoluta e
inquestionável, abandonando a tecnicidade e autoridade única atribuída ao
Auditor Fiscal, para definir qualquer ato ou fato praticado por terceiros,
como base de cálculo ou elemento capaz de desqualificar o tipo de
Fl. 1514
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.500 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720148/2018-83

empresa, ou sua opção tributária, limitando-se tão somente à utilização
incondicionada do trabalho policial;
 de posse da representação Policial, a Auditoria Fiscal não destacou ou
direcionou força de trabalho no sentido de avaliar o “apontamento de
grupo econômico”, onde o fundamental da acusação policial seria a
confusão patrimonial, ou seja, pagamentos entre lojas, transferências de
estoques, movimentação financeira entre as mesmas, acontecimentos estes
suficientes para configuração da “pecha” imposta inadvertidamente e
tendenciosamente de “Grupo Econômico” pela Polícia;
 a RF não fez qualquer levantamento por si só, mas se limitou a chancelar
os levantamentos policiais que não tem o mínimo condão de buscar um
lançamento tributário, pois parte de outras premissas;
 ao abdicar de fiscalizar, a Receita Federal se tornou refém dos
apontamentos feitos exclusivamente pela polícia civil, pois a denominada
“confusão patrimonial” jamais ocorreu ou se confirmou, o que em nenhum
momento, repita-se, em nenhum momento, se falou, cogitou, questionou
ou se evidenciaram trabalhos fiscais direcionados e com a qualidade de se
configurar ou apurar a tal “confusão patrimonial”, elemento primordial e
insubstituível para formação de “grupo econômico”;
 ao acusador cabe a comprovação ou prova do acontecimento impingido
contra alguém, sob pena de a acusação se transformar num mero indício,
insuficiente no mundo jurídico tributário e em todos os sentidos para a
imputação de penalidades tão graves, especialmente a de grande impacto
moral e econômico;
 sequer a prova da acusação foi objeto de persecução pela Auditoria Fiscal,
a qual confiou cegamente na “produção policial”, se limitando a apurar
bases de cálculos e recolhimentos já existentes nos arquivos da Receita
Federal, através de declarações tempestivamente apresentadas pela
fiscalizada;
 os trabalhos de fiscalização também não demonstram a ocorrência de
confusão patrimonial, pois no curso do processo administrativo não foi
apresentado qualquer indício de que tenha ocorrido a confusão patrimonial
entre a Recorrente e as empresas denominadas como pertencentes ao
“grupo econômico”;
 se não bastasse o grave equívoco na exclusão da Recorrente do Simples
Nacional, a retroatividade do ato beira absurdo e gera uma punição
descomunal à contribuinte. Ora, a Recorrente foi constituída dentro dos
critérios do Simples Nacional e todas as outras empresas, indicadas como
pertencentes ao grupo econômico, tiveram suas formações em datas
diversas. Assim, absurda a interpretação de retroatividade do ato
declaratório desde a origem da Recorrente, pois se as outras empresas
Fl. 1515
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.500 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720148/2018-83

ainda não existiam como poderiam ser formadoras de grupo econômico. A
razão da exclusão é a formação do suposto grupo econômico, porém a
formação das empresas é posterior e assim impossível configurar grupo
econômico a partir da origem;
- Da multa qualificada:
 a interpretação de dolo necessita de comprovação de que houve evidente
intuito de fraude. E o dolo não é presumido;
 ao afastar a ocorrência de grupo econômico e manter a exclusão do
Simples Nacional apenas por interpostas pessoas, as alegações de fraude,
que fundamentavam a aplicação de multa qualificada foram igualmente
enfraquecidas, tornado amplamente fragilizadas as razões de manutenção
de multa;
 a matéria há muito vem sendo discutida e, pois, a desproporção entre o
desrespeito à norma tributária e sua consequência jurídica, a multa,
evidencia o caráter confiscatório desta, atentando contra o patrimônio do
contribuinte, contrariando a norma constitucional. Os critérios para a
fixação das multas tributárias devem obedecer aos Padrões do Princípio da
Razoabilidade, isto é, devem levar em conta também se a situação
ocorrida foi agravada com dolo ou culpa, o que definitivamente não
ocorreu na presente autuação, conforme jurisprudência citada;
 para a aplicação de multa qualificada, é imperioso que esteja presente o
evidente intuito de fraude, sendo indispensável que a autoridade fiscal
apresente esta prova; e
 o grupo econômico foi afastado e a pessoa indicada como responsável não
consta no contrato social, fato que derruba por completo as frágeis razões
para a aplicação da multa qualificada.

5.É o relatório.

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
1) CONHECIMENTO
1.a) DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
6.O Recurso Voluntário é tempestivo e foi interposto conjuntamente pela empresa
contribuinte e pelo responsável solidário CLOVIS FINGER.
Fl. 1516
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.500 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720148/2018-83

7.No entanto, verifica-se que a impugnação apresentada foi deduzida
exclusivamente pela empresa contribuinte, não tendo o responsável tributário oferecido
irresignação.
8.O v. acórdão vergastado assim se pronunciou sobre o tema:
22. Importante observar que a pessoa física do Sr. Finger foi cientificada do feito e quedou-se
inerte ante a possibilidade de impugná-lo, no entanto a contestação é feita pelo sujeito passivo
direto contra quem a autuação foi lançada.
23. É certo que não se desconhece o fato de que o novo Código de Processo Civil veda, de
maneira expressa, em seu artigo 18, que um terceiro possa pleitear direito alheio em nome
próprio. Entende-se, contudo, por não aplicar tal dispositivo ao caso em tela, em homenagem
ao fato de que o processo administrativo é regido, entre outros, pelo princípio do informalismo
procedimental, segundo o qual não se deve exigir formas rígidas para a prática do ato.
24. Nesse contexto, considera-se que deva ser apreciado o argumento exposto acerca da
atribuição da solidariedade ao Sr. Clovis Finger apresentado no conjunto da impugnação da
pessoa jurídica autuada, tanto mais porquanto a conduta identificada se reflete na qualificação
da multa imposta, esta sim legitimamente contestada pela Impugnante em nome próprio.

9.Como é cediço, carece a Recorrente de legitimidade para pleitear direito alheio
em nome próprio, nos termos do artigo 18 do CPC, de aplicação subsidiária ao processo
administrativo fiscal por força do artigo 15 do mesmo códex:
Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo
ordenamento jurídico.
Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como
assistente litisconsorcial.

10.A matéria, aliás, não comporta mais discussão no âmbito deste Sodalício a
partir da edição da Súmula CARF no 172, assim enunciada:
Súmula CARF no 172
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para
questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.

11.Desse modo, ainda que a r. decisão recorrida tenha enfrentado os argumentos
relativos à responsabilidade solidária por entendê-los associados à qualificação da multa, questão
que se insere no âmbito do interesse recursal da empresa contribuinte, verifica-se que a falta de
impugnação pelo interessado, relativa à sua responsabilização tributária, atrai o disposto nos
artigos 14 e 17 do Decreto no 70.235, de 1972, litteris:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

12.Quanto à alegação recursal de que o auto de infração “se encontra alocado
exclusivamente no espaço (ECAC) da pessoa jurídica, sendo que no espaço destinado a pessoa
física do Sr. Clovis Finger, não se encontra qualquer referencia ou possibilidade de apresentar
impugnação especifica”, registre-se que a “Orientação ao Sujeito Passivo” - integrante do
Fl. 1517
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.500 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720148/2018-83

lançamento, é clara ao facultar ao interessado, como alternativa ao atendimento virtual, a
entrega da impugnação em qualquer unidade da RFB, providência que não foi adotada pelo
responsável solidário:

13.Por via de consequência, não tendo se instaurado o contencioso administrativo
no que concerne à responsabilidade solidária pela falta de oportuna impugnação pelo
interessado, não há como se conhecer do recurso nesse ponto.
1.b) DA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
14.O processo administrativo no 13864.720040/2018-91, onde se discute a
juridicidade do Termo de Exclusão da Recorrente do Simples Nacional, encontra-se em
julgamento perante essa mesma Turma Ordinária, sob a relatoria deste mesmo Conselheiro.
15.É clara a relação de conexão por prejudicialidade e dependência entre os
feitos, na medida em que o fundamento causal e a premissa essencial para a existência dos autos
de infração de que trata o presente processo é a exclusão da Recorrente da sistemática de
arrecadação do Simples Nacional debatida no processo administrativo no 13864.720040/2018-
91.
16.Conseguintemente, a reunião dos processos é providência necessária, em
sintonia com o artigo 6o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF n° 343, de 09 de junho de 2015, assegurando-se a harmonia e a coerência entre as
decisões a serem proferidas em ambos.
17.Vale dizer, se a exclusão do Simples Nacional for afastada, no mesmo grau
recursal de julgamento da presente causa, desaparecerão os pressupostos dos lançamentos aqui
debatidos. Por outro lado, uma vez mantida a exclusão, apenas as demais questões orbitais
trazidas pela Recorrente permanecerão passíveis de julgamento nos presentes autos.
18.Por via de consequência, tendo em vista o voto que proferi nesta mesma
sessão de julgamento no processo no 13864.720040/2018-91, no sentido de prestigiar o Termo
de Exclusão do Simples Nacional no 83, de 2018, reconhecendo sua liceidade, não cabe a
revisitação do tema nos presentes autos, devendo aqui se aplicar o que lá foi decidido.
Fl. 1518
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.500 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720148/2018-83

19.Desse modo, não conheço do recurso nos pontos inerentes à exclusão do
Simples Nacional.
2) DA MULTA QUALIFICADA
20.Consoante informa o item 10 do Termo de Verificação Fiscal, a penalidade foi
aplicada na modalidade qualificada, com base nos seguintes fundamentos:
(...)

21.A r. decisão a quo assim tratou da questão:
26. Conforme se demonstra nos autos, a Auditoria configurou a pessoa física do Sr. Clovis
Finger como o idealizador de extensa rede de interpostas pessoas criadas a fim de ludibriar o
Fisco e se beneficiar do tratamento tributário favorecido do Simples Nacional, na medida em
que os faturamentos das empresas do grupo excederiam, em muito, o permissivo legal.
27. Nesse contexto, identificou que as pessoas jurídicas criadas mediante a interposição de
pessoas autorizavam-no à gestão e condução dos negócios, mediante procurações em que lhes
foram concedidos extensos poderes de gerência e administração, ao mesmo tempo em que se
evidenciou, no quadro societário das empresas criadas mediante a interposição de pessoas,
relação de parentesco ou de vínculo empregatício com as empresas que teriam por sócios
efetivamente o Sr. Finger ou seu cônjuge.
28. Os quadros a seguir, extraídos dos autos, detalham o quanto articulado acima:
Fl. 1519
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.500 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720148/2018-83

29. Vê-se do quadro acima, fls. 93, que o Sr. Clóvis Finger possui procuração para gerir os
negócios das empresas ali citadas com amplos poderes e que o quadro societário é composto
por familiares ou ex-empregados das empresas do Grupo.

30. Acima o faturamento das empresas do grupo extraídos da Declaração Anual do Simples
Nacional do ano de 2013 que, somados, perfaz quantia muito superior aos R$ 3.600.000,00
admitidos para participação do regime favorecido, quadro da Representação Fiscal para
Exclusão do Simples Nacional, fls. 1.173.
31. A empresa autuada contesta a participação do Sr. Finger na gestão dos seus negócios,
afirmando-a exercida de forma autônoma e independente por seus sócios.
32. Sem razão, entretanto.
33. Encontra-se nos autos procuração passada em Cartório, em 15/12/2010, em que lhe são
repassados amplos poderes de administração e gerência, fls. 110/111, outorgado ainda quando
a denominação da empresa era P&D COMERCIO DE JOIAS RELOGIOS E OTICA LTDA
EPP (v. alteração do contrato social, fls. 144/153) e é nessa condição de sócio-administrador
que o responsável solidário movimentava e geria os negócios da empresa autuada, inclusive
assinando, sozinho, cheques de titularidade da empresa, fls. 316/337.
34. Observe-se, que o endereço informado no CNPJ da empresa autuada é o mesmo
relacionado no sítio do Grupo Econômico para uma de suas lojas em São José dos Campos, fls.
1161.
Fl. 1520
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.500 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720148/2018-83

35. Assim, reputa-se sobejamente demonstrado não somente a participação na gestão
administrativa da empresa autuada de seu sócio de fato, agindo com excesso de poderes e
infração à lei, atraindo para si a responsabilidade tributária solidária, como também
configurado o elemento doloso do tipo, que sustentou a imputação da multa de ofício com
percentual duplicado, com supedâneo legal no art. 44, I e § 1° da Lei n° 9430, de 1996, c/c os
arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 1994, transcritos a seguir:
Lei n° 9.430/96
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:(Vide Lei
n° 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;(Vide Lei n° 10.892, de 2004)(Redação dada pela Lei n°
11.488, de 2007)
(...)
§ 1° O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas
ou
criminais
cabíveis.(Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007)
Lei n° 4.502/64
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a
excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
36. Com efeito, ao valer-se de extensa rede de empresas mediante a interposição de pessoas
para que todas elas pudessem se beneficiar do regime tributário favorecido, inclusive a
contribuinte autuada, nada mais se está do que impedindo, por meio ilícito, por vias transversas
e mediante conluio, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, elementos do tipo que
qualificam a multa de ofício que lhe foi imposta.
(...)
22.Realmente, os robustos aspectos fáticos e jurídicos arrolados pela
Representação Fiscal evidenciam que a Recorrente integra um grupo econômico de fato e, mais
que isso, que foi constituída por interpostas pessoas, dentre os quais se destacam os seguintes:
 a Recorrente integra uma rede de lojas, compostas por 42 filiais, conforme
informações constantes do próprio site do grupo Gold Finger;
Fl. 1521
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.500 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720148/2018-83

 dos 42 estabelecimentos mencionados, a administração de 13 deles é realizada
por Clovis Finger ou seu cônjuge Sandra Lourenção Finger, incluindo a
Recorrente, formando um subgrupo, a saber:

 até 26.01.2006, Clovis Finger e Sandra Lourenção Finger eram sócios das
empresas 1, 2, 8, 10, 11 e 12 da tabela acima; após 26.01.2006, Clovis Finger
permaneceu, formalmente, como sócio apenas da empresa 8, retirando-se dos
quadros societários das demais. Já Sandra Lourenção Finger, por sua vez,
retirou-se de todas as sociedades na mesma data, exceto da empresa 11,
apresentando o quadro societário da Recorrente da seguinte forma:

 Daniela Teixeira e Kelly Cristina Teixeira são filhas de Edy Finger Teixeira,
sócia na empresa Sandra Lourenção Finger & Cia Ltda - EPP (empresa 11),
tendo fornecido procuração à Sandra Lourenção Finger para administrar a
empresa;
 durante o período que se manteve como sócia da Recorrente, Daniela Teixeira
possuía vinculo de emprego com a Cooperativa Agroindustrial Lar, no Código
de Ocupação 2.515 - Psicólogos e psicanalistas;
 Priscila Aparecida de Lima é filha de Maria Aparecida Ferreira de Lima (ex-
sócia na empresa Cortarelli & Lima Com. de Joias - Relógios e Ótica Ltda.,
empresa 12), e, no período que se manteve como sócia da empresa, Priscila
possuía vinculo de emprego com a empresa Sandra Lourenção Finger & Cia
Ltda (empresa 11), no código de ocupação 4110-05, Auxiliar de Escritório;
 Kelly Cristina Teixeira possui vínculo de emprego com Comercial Destro
Ltda. desde 23/10/2001, no código de ocupação 4102-5, Supervisor de
Almoxarifado;
 Silvia Aparecida Silva de Souza teve retenção referente a trabalho assalariado
pela fonte pagadora Maria Helena da Costa Lourenção Me (empresa 3);
 há procurações concedendo amplos e gerais poderes a Clovis Finger para gerir
e gerenciar a empresa;
 há um padrão estabelecido de delegação de poderes das interpostas pessoas
para os sócios de fato (Clovis Finger e seu cônjuge Sandra Lourencão Finger),
Fl. 1522
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.500 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720148/2018-83

por meio dos quais os sócios formais conferiram todos os direitos relativos à
administração das respectivas empresas para os verdadeiros sócios;
 Clovis Finger e Sandra Lourenção Finger possuíam poderes para administrar
todas as empresas do grupo, seja por meio de procurações, seja por designação
expressa como administradores nos contratos sociais, ou por ambos os meios;
 várias das interpostas pessoas são parentes dos sócios de fato e/ou
funcionários de suas empresas;
 vários dos sócios de diferentes empresas possuem um mesmo endereço no
cadastro CPF: dos 16 (quinze) sócios (exceto Clovis Finger e Sandra
Lourençao Finger) das empresas integrantes do subgrupo econômico, 5
(cinco) deles informaram domicílio tributário na Av. Avarei, 912, Avarei,
Jacarei/SP;
 o sócio Luiz Lourenção Filho possui endereço localizado em local bastante
humilde e ao lado do endereço do escritório responsável pela contabilidade
das empresas deste subgrupo econômico;
 os contratos sociais arquivados na JUCESP e dados cadastrais dos sistemas da
RFB evidenciam que Constâncio Organização Contábil S/S Ltda. é a empresa
de contabilidade responsável pela elaboração dos contratos sociais e
alterações, e pela contabilidade das empresas do grupo comandado por Clovis
Finger;
 os contratos sociais das empresas do grupo têm praticamente o mesmo
formato, sempre neles constando as mesmas testemunhas: Antônio Élcio
Xavier Constâncio, sócio da Constâncio, e Cláudio Cesar da Silva, além de
Antônio Manoel Constâncio, qualificado como advogado e sócio da
Constâncio, e que todos os instrumentos contratuais são chancelados por
Constâncio Organização Contábil S/S Ltda.;
 os documentos obtidos via RMF (Requisição de Informações sobre
Movimentação Financeira) não deixam dúvidas de que Clovis Finger
comandava a empresa com plenos poderes, em virtude das seguintes
constatações: (i) cheques da empresa assinados exclusivamente por Clovis
Finger; e (ii) intensa transferência de recursos entre as empresas do grupo
econômico, por meio de suas contas bancárias; e
 de acordo com as Declarações do Simples Nacional do ano-calendário 2013,
apresentadas pelas empresas comandadas por Clovis Finger e seu cônjuge, foi
apurado um total de RS 19.098.403,31, conforme demonstra em tabela,
concluindo, na sequência, no sentido de que, ao ser considerando apenas este
subgrupo, as receitas ultrapassaram (e muito) o limite estabelecido no inciso
II, art. 3° da LC n° 123/2006 (RS 3.600.000,00).

23.Pois bem, a página da internet do grupo Gold Finger é de meridiana clareza ao
indicar que a Recorrente faz parte de uma rede de lojas, que, incluindo as filiais, é composta por
42 unidades. O fato de a fiscalização ter destacado apenas 13 estabelecimentos desse conjunto de
lojas não implica em qualquer contradição, mas apenas indica que a prova sobre a composição
por interpostas pessoas foi obtida em relação a essas 13 unidades.
Fl. 1523
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.500 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720148/2018-83

24.Nesse passo, ao contrário do que sustenta a Recorrente, não se pode conceber
que a divulgação pública desse tipo de informação seja sabidamente inverídica pelo anunciante e
formulada apenas com intenção de iludir terceiros. E, se assim o fosse, deveria ser objeto de
prova de que, de fato, se tratou de estratégia de marketing e de divulgação da marca baseada em
inverdades, ônus do qual a Recorrente não se desenvencilhou.
25.Frise-se que, apesar de vigorosa, a prova da existência de grupo econômico de
fato não se extrai apenas da existência das informações propagandeadas na página da internet,
mas decorre da análise do conjunto probatório como um todo. A propósito, se realmente se
tratasse de 42 empresas autônomas, obviamente seria factível e natural que cada uma delas
mantivesse e administrasse sua própria página na internet.
26.Nessa ordem de ideias, não apenas as informações publicizadas confirmam a
unicidade empresarial, mas a própria existência do site e da utilização compartilhada - ressalte-
se, sem qualquer remuneração- dos direitos relativos à marca demonstram clara confusão
patrimonial pois, como se sabe, a marca consiste num dos principais ativos intangíveis de
qualquer empreendimento.
27.Muito embora a Recorrente alegue que “a maciça desqualificação dos sócios,
das demais empresas que supostamente compõem o grupo econômico, também não são capazes
de comprovar a existência de grupo econômico”, não produziu qualquer prova de que a
administração e gerenciamento era de fato exercida por esses sócios. Muito pelo contrário, o que
ficou assentado nos autos é que Clovis Finger e Sandra Lourenção Finger detinham poderes para
administrar todas as empresas do grupo, seja por meio de procurações, seja por designação
expressa como administradores nos contratos sociais, ou por ambos os meios. Consulte-se, a
propósito, os instrumentos de procuração juntados aos autos.
28.Ademais, os mencionados poderes de administração não eram apenas formais,
mas foram exercidos de fato por Clovis Finger, emitindo cheques e promovendo intensa
transferência de recursos entra as empresas do grupo econômico, consoante noticia o tópico 2.7
da Representação Fiscal:

29.Aliás, a intensidade das transferências realizadas entre as empresas se encontra
detalhada no relatório de análise de dados, a saber:
Fl. 1524
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.500 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720148/2018-83

Fl. 1525
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-006.500 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720148/2018-83

30.Bem se vê, assim, que os elementos acima relatados indicam a flagrante união
entre as sociedades participantes, combinando recursos para a realização de objetivos comuns,
com unidade diretiva única, confusão financeira e patrimonial.
31.A existência de quadro societário composto por integrantes que não exercem
de fato a administração social, estando alijados de qualquer participação na condução do
empreendimento, aliada aos demais fatores indicados no item 22 acima, confirmam que a
constituição se deu por meio de interpostas pessoas. Anote-se que é exatamente pelo fato de o
terceiro não constar formalmente do quadro societário é que se trata de interposição de pessoas.
32.A Recorrente também sustenta que a outorga de procuração tinha como única e
exclusiva finalidade a facilitação de negociação com fornecedores e aquisição de produtos em
melhores condições. Alega, ademais, tratar-se de termo padrão utilizado pelo cartório, que não
corresponde exatamente a uma finalidade discutida entre outorgante e outorgado. Entretanto,
como é cediço, negociar com fornecedores constitui atividade que independe dos poderes de
administração, inclusive financeira, que foram conferidos nos instrumentos de procuração de fls.
94/115, que, como visto anteriormente, foram exercidos amplamente pelos outorgados. O item
2.3 da Representação Fiscal é suficientemente elucidativo ao resumir os poderes conferidos:

Fl. 1526
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-006.500 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720148/2018-83

33.Registre-se que o fato isolado de os sócios formais manterem vínculo
empregatício com outras empresas não é fator impeditivo para constituírem a sua própria
empresa. Contudo, tal circunstância sugere indisponibilidade de tempo que, conjugada com os
demais aspectos investigados, aponta para a existência de grupo econômico de fato e, além disso,
que a constituição societária ocorreu por interpostas pessoas.
34.A Recorrente aduz que “a RF não fez qualquer levantamento por si só, mas se
limitou a chancelar os levantamentos policiais que não tem o mínimo condão de buscar um
lançamento tributário, pois parte de outras premissas”, bem como que, “ao abdicar de
fiscalizar, a Receita Federal se tornou refém dos apontamentos feitos exclusivamente pela
polícia civil, pois a denominada ‘confusão patrimonial’ jamais ocorreu ou se confirmou, o que
em nenhum momento, repita-se, em nenhum momento, se falou, cogitou, questionou ou se
evidenciou trabalhos fiscais direcionados e com a qualidade de se configurar ou apurar a tal
‘confusão patrimonial’, elemento primordial e insubstituível para formação de ‘grupo
econômico’”.
35.Sucede, porém, que o trabalho fiscal se encontra escorado em provas
robustamente coligidas e analisadas pela própria fiscalização, conforme indica o item 4 da
Representação Fiscal:
4. DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA
Em anexo a esta representação, constam as seguintes documentações:
• Planilha 1 – Quadro Societário => quadro societário, registrado no CNPJ, de todas as
empresas que compõem este subgrupo econômico;
• Anexo 1 – Procurações => procurações por meio dos quais as interpostas pessoas
entregam todos os direitos relativos à administração das respectivas empresas para os
sócios de fato (CLOVIS FINGER e SANDRA LOURENÇÃO FINGER).
• Anexo 2 – Contratos Sociais => Contratos Sociais ou Requerimento de Empresário
Individual (no caso das empresas individuais) das empresas que integram este subgrupo
econômico.
• Anexo 3 – CNIS => registros, constantes do Cadastro Nacional de Informações Sociais,
que comprovam vínculos empregatícios das interpostas pessoas com outras empresas do
mesmo grupo econômico.
• Anexo 4 – Fichas cadastrais completas => fichas cadastrais completas das empresas
registradas na Jucesp.
• Anexo 5 - Extratos do Simples Nacional => extratos das declarações do Simples
Nacional com os valores declarados por cada uma das empresas do subgrupo econômico.
• Anexo 6 - Documentos Bancários => RMF, extratos, movimentação financeira entre o
grupo econômico (GE) e cópias de cheques.

36.Como visto, a multa foi aplicada no patamar de 150% com fundamento no § 1o
do artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996, cuja redação é a seguinte:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata;
(...)
“§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos
casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Fl. 1527
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-006.500 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720148/2018-83

(...)
37.Por sua vez, os artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502, de 1964, estatuem:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal
ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou
modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto devido a
evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando
qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.

38.Deste modo, considerando a deliberada interposição de pessoas na constituição
societária, mediante a prática dos ardis apontados no item 22 acima, fica evidente o propósito de
excluir ou modificar as características essenciais do fato gerador, de modo a reduzir o montante
do imposto devido a evitar o seu pagamento, configurando prática manifestamente fraudulenta.
39.Nesse sentido dispõe a Súmula CARF no 34, in verbis:
Súmula CARF no 34
Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou rendimentos, decorrente de depósitos
bancários de origem não comprovada, é cabível a qualificação da multa de ofício, quando
constatada a movimentação de recursos em contas bancárias de interpostas pessoas.

40.No mais, no que tange às questões constitucionais abordadas pela Recorrente,
alerte-se que as mesmas não comportam conhecimento, ex-vi do disposto no artigo 26-A do
Decreto no 70.235, de 1972, segundo o qual “No âmbito do processo administrativo fiscal, fica
vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”, conforme, aliás,
disposto na Súmula CARF no 21 e no artigo 62, caput, do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 20152.
41.Inabalável, portanto, a r. decisão atacada.
DISPOSITIVO
42.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, conheço parcialmente do
Recurso Voluntário para, na parte conhecida, a ele negar provimento, ficando preteridos os
demais argumentos apresentados pela parte, por serem incompatíveis com os fundamentos aqui

1 Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
2 RICARF, Anexo II, artigo 62: “Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
Fl. 1528
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-006.500 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720148/2018-83

adotados; e determinar que se proceda à vinculação dos presentes autos aos do processo no
13864.720040/2018-91, que trata da exclusão do regime do SIMPLES NACIONAL.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 1529
DF CARF MF
Original